Tribunal: TJSP
Processo: 1043489-23.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Preliminar. Inocorrência de nulidade da sentença. Observância à súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. Logo, arguição preliminar rejeitada.

Apelação. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual denegada a segurança objetivada. Pretensão da recorrente tendente a possibilitar o licenciamento de veículos a ela pertencentes independentemente do pagamento de multas.

Ementa:
Preliminar. Inocorrência de nulidade da sentença. Observância à súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. Logo, arguição preliminar rejeitada.

Apelação. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual denegada a segurança objetivada. Pretensão da recorrente tendente a possibilitar o licenciamento de veículos a ela pertencentes independentemente do pagamento de multas. Existência de recursos administrativos pendentes de julgamento no tocante a essas infrações. Inteligência do artigo 284, parágrafo 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Logo, concessão da segurança que é de rigor. Recurso provido, portanto.